Tribunal: TJDFT
Processo: 0011647-71.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO.
No caso, a decisão atacada pela apelação, embora definitiva (art. 593, II), ensejava impugnação pela via do recurso estrito, porque trazia hipótese expressamente previstas no artigo 581: a do inciso VIII, declaração de extinção da punibilidade. A taxatividade da regra do artigo 581 exclui a hipótese subsidiária do artigo 593, II.
Dispõe o art. 593, II, do CPP, que cabe apelação “das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior”. Trata-se de apelação supletiva ou subsidiária, significando que somente é adequada quando a hipótese não estiver elencada dentre aquelas que desafiam recurso específico diverso, como o em sentido estrito.
Inviável a adoção do princípio da fungibilidade recursal, porque havido erro grosseiro. Este se caracteriza quando, previsto expressamente um recurso, outro é interposto.
Recurso não conhecido.